Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002037-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULA DE MAGALHAES CHISTE - CPF: 116.004.688-37 (ADVOGADO), CYRCE MARIA RIBEIRO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 031.122.408-39 (AGRAVANTE), MOACYR RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 046.364.408-54 (AGRAVANTE), MARIA CECILIA RIBEIRO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 064.498.038-94 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL RIBEIRO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 061.602.438-02 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO (AGRAVADO), MARIA CLARA LOBO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 434.336.828-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES – ESTABELECIMENTO DE MESMA TITULARIDADE – NÃO REFERÊNCIA À GUIA DE TRANSPORTE – SALVO-CONDUTO – SITUAÇÕES ABSTRATAS E FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR MANDAMENTAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica para casos futuros, funcionando como verdadeiro “salvo-conduto”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Cyrce Maria Ribeiro Junqueira de Andrade e Outros, contra a decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, por eles impetrado, indeferiu a liminar, na qual postulavam que a Autoridade Coatora se abstivesse de cobrar o ICMS sobre as operações de transferência interestadual de equinos, bovinos, maquinário, implementos e insumos agrícolas, de suas titularidades, da Fazenda Serra Dourada, localizada no Estado do Mato Grosso, para a Fazenda Cachoeirinha, localizada no Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, solicitam, também, que sejam emitidas as devidas Notas Fiscais de produtor rural, sem condicioná-las ao prévio recolhimento do imposto, sob pena de fixação de multa diária.

Em suas razões recursais, os Agravantes pretendem a reforma da decisão, afirmando que exploram a atividade rural nos imóveis situados no Estado de Mato Grosso e de São Paulo, dos quais são proprietários e que, para melhor aproveitamento da atividade, faz-se necessária a transferência de bovinos, equinos, equipamentos, maquinários, implementos e insumos agrícolas de uma propriedade para outra.

Aduzem, entretanto, que, ao realizarem a transferência de rebanho, maquinário e outros produtos, de um Estado para outro, o Agravado tem exigido o recolhimento do ICMS, quando da remessa entre as suas duas propriedades, ainda que tal operação não enseje tributação.

Salientam que o simples transporte interestadual de mercadorias entre as suas propriedades, por não haver nenhuma transferência de titularidade, não gera incidência do ICMS.

Afirmam seu justo receio de sofrer a tributação do ICMS, bem assim a violação a seu direito de, livremente, continuar a transportar as suas mercadorias entre as fazendas de sua titularidade, sem suportar o pagamento de um imposto que não é devido.

Desse norte, postulam o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a liminar mandamental, para determinar que a autoridade coatora seja obrigada a se abster de cobrar o ICMS, na transferência equinos, bovinos, maquinário, implementos e insumos agrícolas de titularidade dos Impetrantes entre os estados do Mato Grosso e São Paulo.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
75911479, pág. 01/03)
.

A parte agravada apresentou a contraminuta ao recuso, alegando que a decisão singular não merece reforma (id. 78555950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
80950488
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
por Cyrce Maria Ribeiro Junqueira de Andrade e Outros, contra a decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, indeferiu a liminar, na qual postulavam que a Autoridade Coatora se abstivesse de cobrar o ICMS sobre as operações de transferência interestadual de equinos, bovinos, maquinário, implementos e insumos agrícolas, de suas titularidades, da Fazenda Serra Dourada, localizada no Estado do Mato Grosso, para a Fazenda Cachoeirinha, localizada no Estado de São Paulo, além de que, também, sejam emitidas as devidas Notas Fiscais de produtor rural, sem condicioná-las ao prévio recolhimento do imposto, sob pena de fixação de multa diária.

O Juiz singular, ao analisar a medida de liminar mandamental, indeferiu-a
.

Contra essa decisão, Cyrce Maria Ribeiro Junqueira de Andrade e Outros interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar da decisão agravada e, de consequência, a concessão da liminar postulada, sobre o fundamento de que
exploram a atividade rural nos imóveis situados no Estado de Mato Grosso e de São Paulo, dos quais são proprietários e que, para melhor aproveitamento da atividade, faz-se necessária a transferência de bovinos, equinos, equipamentos, maquinários, implementos e insumos agrícolas de uma propriedade para outra.

Aduzem, entretanto, que, ao realizarem a transferência de rebanho, maquinário e outros produtos, de um Estado para outro, o Estado Agravado tem exigido o recolhimento do ICMS, quando da remessa entre as suas duas propriedades, ainda que tal operação não enseje tributação.

No caso em comento, constato que, embora seja notória a impossibilidade de incidência do ICMS sobre a remessa de semoventes, se não configurar transferência de propriedade, entendimento, inclusive, sumulado pelo STJ, entendo que,
in casu
, há uma impossibilidade de acolhimento do pleito recursal, porque, examinando os documentos acostados aos autos de base, tenho que não ficou bem demonstrado a ocorrência de tributação indevida, dado que os Agravantes sequer juntaram um Termo de Apreensão e Depósito, demonstrando, efetivamente, a ocorrência de tal incidência indevida de ICMS.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Logo, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, ainda que de cunho não exauriente da matéria, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cyrce Maria Ribeiro Junqueira de Andrade e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021